Tribunal: TJSP
Processo: 2109281-51.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Representação comercial
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Inclusão da credora. Preenchimento dos pressupostos legais específicos para o deferimento da medida (art. 50 do Código Civil). Demonstrada nos autos a confusão patrimonial diante da existência de grupo econômico. Decisão mantida. Recurso improvido.